Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-07.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017466-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO MONTEIRO FERRARESI - CPF: 151.224.348-59 (ADVOGADO), GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.135.653/0002-08 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o levantamento da suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que o oferecimento de bem imóvel em garantia não é modalidade idônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão que não reconheceu o oferecimento de bem imóvel como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mesmo tendo sido aceito pelo Fisco para fins de garantia da execução.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível mediante depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

4. A aceitação do bem imóvel pelo Fisco foi exclusivamente para fins de oposição de embargos à execução e fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não se estendendo à suspensão da exigibilidade do crédito.

5. A inclusão do bem imóvel no rol do art. 11 da Lei 6.830/80 apenas confirma sua aptidão para garantir o juízo em sede de execução fiscal, não se relacionando com as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O oferecimento de bem imóvel em garantia, ainda que aceito pelo Fisco, não constitui modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre mediante depósito integral e em dinheiro do montante impugnado."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, art. 11; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1017466-07.2023.8.11.0000.

O acórdão embargado manteve a decisão que determinou o levantamento da suspensão da execução fiscal, fundamentando que o oferecimento em garantia de bem imóvel é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

A embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, sustentando, em síntese, que: (i) o processo executivo está garantido pela indicação e aceitação de bem imóvel cujo valor supera o valor do débito fiscal; (ii) haveria violação ao princípio da proporcionalidade caso seja obrigada a realizar novo depósito de garantia; (iii) o bem imóvel em questão seria garantia suficiente para autorizar a suspensão do crédito tributário; (iv) o depósito judicial do montante integral não seria a única medida suspensiva da cobrança tributária; e (v) o bem imóvel está incluído no rol taxativo de bens passíveis de penhora do art. 11 da Lei nº 6.830/80.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, tendo em vista que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 26/11/2024 e publicado em 27/11/2024, sendo os embargos protocolados em 03/12/2024, dentro do prazo legal de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

De início, destaco que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos revela que os presentes embargos declaratórios, a pretexto de sanar suposto erro material, buscam na verdade a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via eleita.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Vejamos os principais trechos que demonstram a inexistência dos vícios alegados:

1.

Quanto à alegação de que o processo executivo está garantido por bem imóvel aceito pelo Fisco, o acórdão foi expresso ao distinguir os institutos jurídicos envolvidos:

"Conforme informado nas contrarrazões recursais, o ente estadual defende que sua anuência com o bem ofertado em garantia pela parte executada 'foi para os fins de oposição de embargos à execução e fornecimento da CPD-EN, não, porém da suspensão da exigibilidade do crédito'" (fl. 4 do acórdão)

2.

Sobre a questão central relativa à impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por garantia imobiliária, o acórdão foi categórico:

"Além disso, ainda que os argumentos apresentados pela agravante nas razões recursais se mostrem relevantes, uma vez que os créditos fiscais já se encontram executados, a suspensão da exigibilidade do tributário e da execução fiscal somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional." (fl. 4 do acórdão)

3.

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula 112 do STJ:

"A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: 'Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro'." (fl. 6 do acórdão)

4.

O julgado ainda trouxe robusta jurisprudência sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE IMÓVEL - SÚMULA 112 STJ – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO." (fl. 5 do acórdão)

Observe-se que a embargante, a pretexto de apontar erro material, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão, trazendo argumentos que já foram devidamente analisados e rejeitados pelo acórdão embargado, como a alegação de que o bem imóvel seria garantia suficiente e que o depósito integral não seria a única forma de suspender a exigibilidade do crédito.

O fato de o bem imóvel estar incluído no rol do art. 11 da Lei 6.830/80 em nada altera a conclusão do julgado, pois tal dispositivo apenas confirma sua aptidão para garantir o juízo em sede de execução fiscal, não guardando relação com as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN.

Como bem destacado no acórdão embargado:

"Desse modo, resta incontroverso que a agravante não efetuou o depósito integral em dinheiro o montante discutido na ação de execução fiscal, não podendo se beneficiar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN." (fl. 7 do acórdão)

Destarte, verifica-se que o acórdão embargado examinou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de forma fundamentada e coerente com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

O que se percebe, na verdade, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, manifestando seu inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025